Tribunal: TJSP
Processo: 1006846-90.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que teve suspensa suas atividades de empresa credenciada de vistoria – ECV, cujo processo administrativo há mais de dois anos não encontra desfecho – Empresa que não pode ser punida pela indefinição ou demora no julgamento de processo administrativo, impedindo o exercício de suas atividades - Suspensão da medida cautelar imposta, com o consequente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que teve suspensa suas atividades de empresa credenciada de vistoria – ECV, cujo processo administrativo há mais de dois anos não encontra desfecho – Empresa que não pode ser punida pela indefinição ou demora no julgamento de processo administrativo, impedindo o exercício de suas atividades - Suspensão da medida cautelar imposta, com o consequente restabelecimento do acesso ao sistema e-Vistoria - Concessão da segurança mantida - Reexame necessário não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000065610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1006846-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido GV VISTORIAS E INSEPEÇÃO VEICULARES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006846-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28412-JV
2
VOTO No 28412 -JV
REEXAME NECESSARIO No: 1006846-90.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: GV VISTORIAS E INSPEÇÃO VEICULARES LTDA. ME
MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que teve suspensa
suas atividades de empresa credenciada de vistoria ECV, cujo
processo administrativo há mais de dois anos não encontra
desfecho Empresa que não pode ser punida pela indefinição ou
demora no julgamento de processo administrativo, impedindo o
exercício de suas atividades - Suspensão da medida cautelar
imposta, com o consequente restabelecimento do acesso ao
sistema e-Vistoria - Concessão da segurança mantida - Reexame
necessário não acolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GV
Vistorias e Inspeção Veiculares Ltda. ME em face do Diretor de Veículos do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, aduzindo que em
01/08/2018, com base em reportagem jornalística veiculada pela TV Record e sob
a alegação de que teria infringido os art. 11, IV e 12, III da Resolução CONTRAN
no 466/13, teve as atividades e o acesso ao Sistema e-Vistoria cautelarmente
suspensos, e que até o momento da impetração o processo administrativo estava
sem definição, gerando dificuldades para o exercício de suas atividades. Requer
a suspensão da medida cautelar imposta à empresa, bem como a fixação de
prazo para o julgamento da defesa administrativa.
Deferida a liminar (fls. 94/95), sobrevindo a interposição de
Agravo de Instrumento (fls. 130/138).
A r. sentença de fls. 139/141, cujo relatório adoto, concedeu
a segurança para cancelar a suspensão da medida cautelar imposta à empresa,
determinando o restabelecimento do acesso ao sistema e-Vistoria para retornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006846-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28412-JV
3
suas atividades.
Não houve apelo voluntário das partes.
Por força do reexame necessário, subiram os autos.
É o relatório.
Merece mantença a r. sentença.
Com efeito, em 01/08/18 a impetrante teve instaurado o
processo administrativo no 283/18 para apurar irregularidades administrativas
previstas nos art. 11, IV e 12, III da Resolução CONTRAN no 466/13 (realizar
vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento
técnico e fraudar o laudo de vistoria de identificação veicular), consoante se infere
à fl. 65.
Em razão dessa inserção de dados falsos no Sistema e-
Vistoria e da circulação de veículos capazes de gerar riscos à segurança viária, o
órgão de trânsito suspendeu cautelarmente as atividades da impetrante, com
base nos art. 14, da Resolução CONTRAN no 466/13 e art. 45 da LF no 9.784/99.
Não se olvida que o ato administrativo emanado da
autoridade impetrada possui fundamentação legal no artigo 14, da Resolução n.
466/13 do CONTRAN, que dispõe que “os órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão suspender cautelarmente, sem
prévia manifestação do interessado, as atividades de vistoria de identificação
veicular da pessoa jurídica de direito público ou privado, motivadamente, em caso
de risco iminente, nos termos do art. 45, da Lei no 9.784/99”.
Todavia, consoante se infere dos autos, a impetrante está
com suas atividades suspensas desde 01 de agosto de 2018 e instada a
autoridade impetrada para que realizasse o julgamento administrativo dentro do
prazo de dez dias ou justificasse sua impossibilidade de fazê-lo, quedou-se inerte,
tampouco prestando informações.
Ora, não pode a empresa ser penalizada pela indefinição e
demora no julgamento administrativo. A impetrada sequer se interessou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006846-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28412-JV
4
recorrer e no caso em tela, se eventualmente ocorrer a modificação do panorama
fático, a impetrante poderá ser oportunamente sancionada no âmbito do processo
administrativo (com advertência por escrito, suspensão das atividades ou
cassação do credenciamento), se a autoridade de trânsito assim concluir.
Dessa forma, a concessão da segurança deve ser mantida.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator